Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709677-44.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATANY LANA NOBERTO PACHECO APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Natany Lana Noberto Pacheco contra sentença (Id 72336720) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Com efeito, “Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória” (Acórdão no 1168600, Relator Maria de Lourdes, 3a Turma Cível, DJ 05/05/2019 p. 542/546). Da questão preliminar Em sua contestação, a parte ré sustentou a inexistência de notificação quanto à mora. Nesse sentido, consigno que o argumento não se sustenta, pois a notificação extrajudicial foi regularmente entregue no endereço da parte requerida, conforme se verifica no ID 196293753, Pág. 3. A respeito do tema, consigno que o § 2o do art. 2 do Decreto Lei 911/69 estabelece o seguinte: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Portanto, não se vislumbra, no caso, a mencionada irregularidade quanto à notificação do devedor. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Do Mérito A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames do Decreto Lei no 911/69, que versa sobre a busca e apreensão dos veículos dados em garantia de contratos com cláusula de alienação fiduciária. Incidem também as normas da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte ré no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte autora, no de fornecedora (artigo 3o), o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil. No mérito, não há controvérsia quanto ao inadimplemento do contrato firmado pelas partes, o que torna legítima a intenção do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato. Consigno que a alienação fiduciária é espécie de garantia em que a propriedade resolúvel e a posse indireta de determinado bem é fictamente transmitida ao credor, com a função exclusiva, de assegurar o cumprimento de obrigação. O devedor fica com a posse direta da coisa, competindo-lhe cumprir o pactuado, sob pena de perda da posse. A respeito do tema, prevê o Decreto-Lei n.o 911/69 que, em caso de mora, o credor fiduciário poderá se valer da ação de busca e apreensão com a finalidade de consolidar a propriedade e a posse direta do objeto da garantia, sendo lícita a alienação extrajudicial da coisa, independentemente de autorização judicial, com o fim de saldar o débito existente. Para tanto, é exigida a comprovação da mora. Nos presentes autos, verifico que a mora foi comprovada pela notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da parte ré (ID 196293753). Além disso, a requerida não providenciou a purga da mora no prazo legal, após ser citada e intimada acerca da medida liminar cumprida nestes autos. Em consequência, a pretensão de busca e apreensão do veículo objeto da demanda se apresenta legítima. Oportunizado o contraditório, a parte ré se limitou a arguir a inobservância do dever de prevenção ao superendividamento e abusividade das cláusulas contratuais, sem expor os motivos ou suscitar de modo fundamentado a revisão das cláusulas contratuais. Consigno que a alegação genérica da parte ré, no sentido de que houve cobrança abusiva de encargos moratórios, não tem o condão de descaracterizar a mora quanto ao adimplemento das parcelas contratadas, sobretudo porque, conforme já pacificado na jurisprudência pátria, eventual abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Ademais, o devedor não especificou as cláusulas supostamente abusivas e nem tampouco informou o valor incontroverso da dívida, o que impede a análise de eventual pretensão de revisão do contrato. Por outro lado, a peça de defesa não logrou identificar a conduta omissiva da instituição financeira em obstar o superendividamento do réu, tampouco a aplicabilidade do instituto ao réu. Com efeito, embora concedida a gratuidade de justiça, não constam nos autos quaisquer documentos aptos a demonstrar o excesso de dívidas a comprometer o mínimo existencial. Assim, considerando que a parte ré alegou em sua defesa fatos que não têm o condão de afastar a mora no tocante ao adimplemento das parcelas, a procedência do pedido de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para consolidar a posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente (Marca CHEVROLET, Modelo GM - Chevrolet/ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. Ano Fabricação 2017, Chassi 9BGKT48V0JG104854, Placa PBC1104 e RENAVAM 01135467843), cuja apreensão torno definitiva, em favor da parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Irresignada, a ré apela (Id 72336722). Em razões recursais, alega que a sentença teria revogado a gratuidade de justiça anteriormente concedida, sob alegação de ausência de documentos que comprovassem o direito. Aduz que faz jus ao benefício, pois trazidos aos autos declarações de imposto de renda, CTPS e holerites comprovando que não tem condições de arcar com as custas e honorários do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão recorrida, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela recorrente na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso. Sem recolhimento de preparo, pois o recurso versa sobre a gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo (Id 72336729). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Da análise dos autos, vislumbro que à parte apelante foi concedido o benefício da gratuidade de justiça na decisão de Id 72336718. Entretanto, ao contrário do alegado em recurso, inexiste na sentença recorrida a revogação deste benefício. O trecho apontado como indicativo da revogação apenas registra que, embora deferida a gratuidade de justiça, não foi comprovado o superendividamento da parte, que se caracteriza, conforme o art. 54-A do CPC, pela “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Transcrevo a seguir os parágrafos mencionados: Por outro lado, a peça de defesa não logrou identificar a conduta omissiva da instituição financeira em obstar o superendividamento do réu, tampouco a aplicabilidade do instituto ao réu. Com efeito, embora concedida a gratuidade de justiça, não constam nos autos quaisquer documentos aptos a demonstrar o excesso de dívidas a comprometer o mínimo existencial. Assim, considerando que a parte ré alegou em sua defesa fatos que não têm o condão de afastar a mora no tocante ao adimplemento das parcelas, a procedência do pedido de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe. (grifo nosso). Assim, é certo não haver, no caso concreto, interesse recursal. É que a sentença combatida não deu origem a qualquer situação jurídica desfavorável ao direito pretendido pela ré/apelante nos presentes autos, de modo que não existe utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pleiteado perante esta instância revisora no que diz respeito à gratuidade de justiça. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto patente a ausência de interesse recursal. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora